Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007198-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVANTE), KELLY CRISTIANE CAMPOS MARQUES - CPF: 522.618.161-20 (AGRAVADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR ESTÁ SENDO QUESTIONADO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RESP SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. APÓLICE QUE JÁ PERDEU A VIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A interposição de
recursos
nas instâncias superiores, de regra, não impede o prosseguimento da execução, ausente
efeito

suspensivo
em tais
recursos.

2. No caso dos autos não existe o perigo de dano ou resultado útil ao processo, porquanto
da própria decisão agravada extrai-se que não será possível o levantamento dos valores sem que seja feita caução idônea e suficiente.

3. Não há falar em procedência do pedido para determinar a substituição do bloqueio por seguro garantia quando a apólice de seguro não está vigente.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Anhanguera Educacional Participações S.A
.
,
contra decisão prolatada na
ação declaratória de inexigibilidade de débito n° 3154-78.2016.8.11.0003, em trâmite perante o r. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, ajuizada por
Kelly Cristiane Campos Marques
,
que determinou o bloqueio de valores, via BACENJUD, equivalente a condenação principal imposta na sentença de mérito e astreintes referente a suposto descumprimento de liminar.

A parte Agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, para determinar a garantia do juízo através de apólice de seguro, porquanto há o Recurso Especial 1842265/MT pendente de julgamento pelo STJ tenha julgamento definitivo acerca do valor da astreinte.

Assevera que, o cumprimento de sentença, inobstante seja processado no interesse do credor, deve ser realizado de menos oneroso ao executado consoante dispõe o artigo 805 do CPC.

Defende que a utilização do seguro garantia, e, explica que “
o seguro garantia é capaz de cobrir além da integralidade do débito executado, considerando que possui o acréscimo de 30% conforme requisitos dos artigos 835, §2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC. ” (Id. 37599980, pág. 14).

Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, porquanto se está diante de processo em fase de cumprimento de sentença em que se discute astreintes em valor exorbitante e “em caso de levantamento da quantia pela parte agravada, a ora agravante, em caso de reversão do julgado referente a astreintes, jamais terá de volta os valores financeiros que forem levantados pela agravada. ” (Id. 37599980, pág. 7)

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final.

No mérito, requer o provimento do Agravo,
para determinar o desbloqueio de ativos financeiro da agravante, permitindo a garantia do juízo através de apólice de seguro, até que seja julgado o Recurso Especial pelo STJ (REsp 1842265/MT (2019/0301682-1) referente ao valor da astreintes objeto da execução.

Decisão determinando o recolhimento do preparo recursal (Id. 38144026). A parte recorrente juntou a guia de recolhimento (Id. 38251963)

Contrarrazões apresentadas nas quais se requer o desprovimento do recurso (Id. 39782491).

Constatado que o preparo estava incorreto a parte agravante foi intimada para complementar o preparo recursal (Id. 39926487), tendo complementado consoante se depreende do documento de Id. 40656480).

Após, sobreveio decisão inferindo a liminar (Id. 40797957).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido para que todas as publicações e intimações destinadas ao agravante sejam realizadas em nome da
Dra. Flávia Almeida Moura Di Latella, advogada, inscrita na OAB/MG sob o nº. 109.730
sob pena de nulidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se esta correta a decisão que
que determinou o bloqueio de valores, via BACENJUD, equivalente a condenação principal imposta na sentença de mérito e astreintes referente a suposto descumprimento de liminar.

Extrai-se dos autos que a agravada
em 21/03/2016 ingressou com Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos morais com pedido de tutela antecipada, para que, a Agravante procedesse com a exclusão do protesto indevido realizado no nome da Agravada no rol de maus pagadores, bem como a sua condenação a indenizá-la por danos morais.

Após a instrução processual foi prolatada a sentença que confirmou
a tutela antecipada deferida, bem como condenando a Agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais, em sede de embargos de declaração a recorrida questionou a omissão em relação a confirmação das “astreintes” impostas pelo magistrado de primeira instância ao conceder a tutela antecipada na origem, o qual foi acolhido.

A recorrida requereu a conversão do feito em cumprimento de sentença. A parte agravante foi intimada para pagamento da obrigação e se manifestou nos autos em impugnação à execução requerendo a redução da multa diária imposta, pedido este que foi aceito pelo magistrado de primeira instância. Nesse contexto, a parte recorrido interpôs o agravo de instrumento nº 1015208-97.2018.8.11.0000 que julgado por este Tribunal, determinou o retorno da multa conforme fixado anteriormente, bem como o prosseguimento do processo de cumprimento de sentença.

A parte agravante inconformada com o resultado interpôs recursos especial.

Neste contexto, “
a Agravada requereu junto ao juízo
a quo
, a busca de ativos via Bacenjud, em execução definitiva, do importe de
R$ 10.181,68 (dez mil e cento e oitenta e um reais e sessenta e oito
centavos), relativo à condenação de indenização por danos morais, a qual já transitara em julgado e, em execução provisória do valor de
R$ 300.184,37 (trezentos mil e cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos),
referente as
astreintes,
visto que o recurso especial fora recebido sem efeito suspensivo. ” (Id. 43985994, pág. 4)

Pois bem,

No mérito o recurso não procede
.

Muito embora
o valor das astreintes estejam em discussão no Recurso Especial 1842265/MT, a parte agravante não comprovou que o citado recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Além disso, depreende-se da decisão agravada que “o levantamento de valores penhorados despenderá de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada oportunamente, caso haja requerimento da exequente nesse sentido, com observância dos exatos termos da lei. ” (Id. 37599980, pág. 6), motivo pelo qual não prospera o argumento de que “em caso de levantamento da quantia pela parte agravada, a ora agravante, em caso de reversão do julgado referente a astreintes, jamais terá de volta os valores financeiros que forem levantados pela agravada. ” (Id. 37599980, pág. 7).

Ou seja, não se verifica o perigo de dano, eis que da própria decisão agravada extrai-se que não será possível o levantamento dos valores sem que seja feita caução idônea e suficiente.

A recorrente requer ainda, de forma sucessiva a suspensão d
a ordem de BACENJUD, bem como determinar a garantia do juízo através de apólice de seguro, até que o Recurso Especial pendente de julgamento pelo STJ tenha julgamento definitivo acerca do valor da astreinte.

O pleito sucessivo não procede, pois a apólice do seguro garantia teve vigência até o dia 29 de novembro de 2019, logo, não é mais apta a garantir o juízo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020